Tribunal: STF
Processo: ADPF 928
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. IMPACTO FISCAL NO REPASSE ESTADUAL AOS MUNICÍPIOS EM RAZÃO DE PERDAS DECORRENTES DE PROGRAMAS INDUSTRIAIS. PROGRAMA FOMENTAR E PRODUZIR. PRINCÍPIO DA SUBSIDIAREDADE. 



    1. Nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999, um dos requisitos para o conhecimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental é a inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesividade à Constituição alegada. No caso dos autos, o pressuposto da subsidiariedade não resta atendido, porquanto a existência de outros mecanismos processuais aptos para resolver a controvérsia suscitada nesta arguição, com o mesmo grau de efetividade, revela-se patente.



    2. Conforme deflui da própria petição recursal, a parte ora agravante efetivamente litigou na seara da repercussão geral e em múltiplas ações rescisórias. A sistemática da repercussão geral é suficiente, por si só, para aplacar a violação aos preceitos constitucionais evocados. Por sua vez, houve o efetivo manejo das ações rescisórias cabíveis pela Fazenda Pública estadual. Precedente: RE nº 955.227-RG/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/02/2023, p. 02/05/2023 (Tema RG nº 885).



    3. Não é condição suficiente para abrir a via da arguição de descumprimento de preceito fundamental eventual deliberação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de modular os efeitos de decisão colegiada tomada em paradigma da repercussão geral, diante do preenchimento dos requisitos legais.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.